Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724162-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: REBECCA LICASSALI MARIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. em face da decisão ID 158058703 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença movido por REBECCA LICASSALI MARIZ, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu no polo passivo da demanda a JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Em suas razões recursais (ID 48014162), as executadas alegam que a decisão agravada deve ser cassada porque foi omissa quanto aos fundamentos que promoveram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, violando o art. 489, § 1o, II e art. 805 do CPC. Esclarecem que não foi caracterizada a insolvência da JCGONTIJO 202, tendo em vista que não foram esgotadas todas as medidas existentes para garantir o débito, nem foi comprovada a utilização da personalidade jurídica de forma abusiva. Apontam que o exequente deve optar pelos meios executivos menos onerosos para a satisfação do débito quando existirem outros meios de localização de bens penhoráveis. Aduzem que “a desconsideração da personalidade jurídica, com a penhora de bens de empresas ou de pessoas físicas desconexas à obrigação pactuada entre exequentes e executada, ou seja, a satisfação da obrigação contraída em nome da JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A por empresa estranha à obrigação, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, não podendo tal fato ser presumido pelo simples motivo das empresas terem nomes similares”. Ressaltam que não existe relação de matriz-filial entre JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A e JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A porque não existe identidade de sócios, contrato social, firma ou denominação. Afirmam que a parte agravada não apresentou nenhum fundamento para esclarecer porque concluiu pela existência de vínculo entre as empresas. Alegam que o avanço sobre patrimônio de empresa estranha ao feito somente em razão de partilhar o nome “Gontijo” é desarrazoado e afronta os princípios constitucionais. Defendem que deve ser concedido o efeito suspensivo porque existe risco da injusta expropriação dos bens de uma das empresas agravantes. Sustentam que a probabilidade do direito foi demonstrada porque a decisão agravada não foi fundamentada adequadamente. Ao final, requerem a “concessão de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada no que concerne a desconsideração da personalidade jurídica da JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.” Preparo recolhido (ID 48014165). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação para a parte agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a existência de grupo econômico. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora